Tribunal: TJDFT
Processo: 0753116-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ENCARGOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, referentes à quantificação do crédito constituído em favor do recorrido, mediante a inclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, decorrentes da ausência de pagamento voluntário da dívida dentro do prazo legal.
2. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal.
3. Convém destacar que a inclusão, no cálculo referente ao montante da dívida, dos encargos ora impugnados pelo devedor diante da ausência do pagamento voluntário no prazo legal foi determinada, pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória anterior não impugnada oportunamente.
4. É necessário ainda acrescentar que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo singular gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados de modo genérico, sem a articulação dos eventuais elementos suficientes de prova em sentido contrário. 4.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e aqueles entendidos como apropriados pela parte interessada não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.